Tribunal: TJBA
Processo: 0127373-21.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0127373-21.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES MENDES e outros (23)

Advogado(s)
:
BRUNO BASTOS AMORIM

APELADO: Sul America Companhia Nacional de Seguros Gerais Sa

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SFH. INTERVENÇÃO DA CEF. TEMA 1.011 DO STF. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL APÓS SENTENÇA DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIQUIDAÇÃO DO MÚTUO. IRRELEVÂNCIA PARA SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA CONTRATUAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA SECURITÁRIA. MULTA DECENDIAL LIMITADA À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESPESAS COM MORADIA PROVISÓRIA E ENCARGOS CORRELATOS. HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO. RECURSOS DA RÉ E DA TERCEIRA INTERESSADA DESPROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelos simultâneos interpostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, na qualidade de terceira interessada, e por JOSÉ ALVES MENDES E OUTROS, contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação de Indenização Securitária vinculada ao SFH, julgou procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de indenização destinada à recuperação do imóvel, multa decendial, custas e honorários advocatícios.

A CEF alegou interesse jurídico do FCVS e incompetência da Justiça Estadual, com pedido de remessa à Justiça Federal e afastamento ou limitação da multa decendial. A seguradora suscitou incompetência absoluta, cerceamento de defesa, extinção do seguro por liquidação do mútuo e inexistência de cobertura para vícios construtivos. Os autores pleitearam a ampliação da condenação para incluir despesas com aluguéis, mudança, guarda do imóvel e ressarcimento de honorários de assistente técnico.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se, após a prolação de sentença de mérito, a intervenção da CEF impõe o deslocamento da competência para a Justiça Federal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se a liquidação do contrato de financiamento afasta a cobertura securitária e se vícios construtivos estão abrangidos pela apólice habitacional; (iv) verificar a legitimidade da multa decendial e o cabimento de indenização por despesas de moradia provisória e honorários de assistente técnico.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no Tema 1.011 da repercussão geral (RE 827.996/PR), fixa que, havendo sentença de mérito na fase de conhecimento, o feito deve permanecer na Justiça Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença, admitindo-se a intervenção da União e/ou CEF no estado em que se encontra o processo.

4.

A inércia da CEF após regular intimação em primeiro grau e a superveniência de sentença de mérito consolidam a competência da Justiça Estadual, não sendo o ingresso recursal apto a invalidar o julgamento.

5.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o conjunto probatório é suficiente, nos termos do art. 355 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a perícia judicial é conclusiva e a parte não demonstra a utilidade concreta da prova oral pretendida.

6.

A
A liquidação do contrato de financiamento não afasta o direito à indenização securitária, porquanto esta se consolida com a ocorrência do sinistro, na vigência contratual, sendo irrelevante fato superveniente para afastar a cobertura.

7.

Ainda que houvesse quitação posterior do mútuo, o direito à indenização securitária se consolida com a ocorrência do sinistro na vigência contratual, sendo irrelevante fato superveniente para afastar a cobertura.

8.

O seguro habitacional vinculado ao SFH submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, e a exclusão de cobertura para vícios construtivos esvazia o objeto do contrato, afrontando a boa-fé objetiva.

9.

O laudo pericial comprova vícios de construção com risco estrutural e inabitabilidade, caracterizando sinistro coberto e impondo o dever de indenizar.

10.

A multa decendial prevista contratualmente é exigível diante da mora da seguradora, devendo observar o limite da obrigação principal, conforme arts. 412 e 413 do Código Civil.

11.

Reconhecida a inabitabilidade do imóvel, as cláusulas contratuais (Cláusula 4ª das Condições Especiais, Cláusula 5ª das Condições Particulares e Anexo 12) asseguram o custeio de moradia provisória, despesas de mudança e encargos correlatos, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

12.

O princípio da sucumbência impõe o ressarcimento da remuneração do assistente técnico contratado pela parte vencedora, nos termos do art. 84 do CPC, desde que comprovadas as despesas.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recursos da ré e da terceira interessada desprovidos. Recurso dos autores provido.

Tese de julgamento
:

1.

Proferida sentença de mérito em ação de seguro habitacional vinculada ao SFH, a superveniente intervenção da CEF não desloca a competência para a Justiça Federal, devendo o feito permanecer na Justiça Estadual até o cumprimento de sentença, nos termos do Tema 1.011 do STF.

2.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova pericial é suficiente para o deslinde da controvérsia.

3.

O direito à indenização securitária consolida-se com a ocorrência do sinistro na vigência contratual, sendo irrelevante a posterior liquidação do mútuo.

4.

Vícios construtivos que comprometam a solidez e a habitabilidade do imóvel estão abrangidos pela cobertura do seguro habitacional vinculado ao SFH.

5.

Reconhecida a inabitabilidade do imóvel, é devido o custeio de moradia provisória e despesas correlatas previstas na apólice, bem como o ressarcimento dos honorários de assistente técnico pela parte sucumbente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 9.469/1997, art. 5º, parágrafo único; CPC, arts. 84, 85, § 11, 355, 373, II, 412 e 413; CDC, arts. 4º, 6º, 47 e 84; Lei nº 12.409/2011; Lei nº 13.000/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 827.996/PR, Tema 1.011 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.091.363/SC; Súmula 150 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos Simultâneos
n°
0127373-21.2008.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram, como Recorrentes e Recorridos
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF(na qualidade de terceiro interessado) e por JOSÉ ALVES MENDES E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DA

TERCEIRA INTERESSADA, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES.

09